Tribunal: TJPA
Processo: 0803067-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803067-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO –
LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. ARTS. 9º, II, DA LEI N. 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919,
§ 1º, do CPC. DECISÃO
A QUO MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803067-12.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL (OAB/PA 11.247) AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DO ESTADO: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VALE S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução (proc. n.º0864088-90.2018.8.14.0301), ajuizado em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na qual não deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos, uma vez que não se encontram os requisitos autorizadores, quais sejam: o fumus boni iuris e periculum in mora.

Consta dos autos que a empresa agravada ajuizou a ação em epígrafe com o objetivo de desconstituir os créditos relativos aos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372014510001706-0, 372014510000236-5, 372014510001810-5, 372014510001788-5, 372014510001771-0, 372014510001786-9, 372014510001850-4, 262014510000337-3, 262014510000361-6, 262014510000382-9, 262014510000389-6 e 262014510000390-0, lavrados sob a fundamentação de ter deixado de recolher o ICMS antecipado por estar na condição de Ativo Não Regular.

Relata que apresentou em garantia a apólice de seguro garantia, oferecida e aceita nos autos da Ação Cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301. Assevera que é plenamente possível o oferecimento do seguro-garantia como garantia de débitos inscritos na dívida ativa, nos termos do art. 9º, §3°, da Lei nº6.830/80.

Suscita, ademais, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos é medida de rigor e deverá ser deferida, conforme preceitua o artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pelos motivos expostos, requer que seja concedida tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos e, ao final, que a r. decisão seja reformada.

Por meio da decisão de Id. 2158542, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Id. 2277869.

O Ministério Público, na condição de
custos legis,
dispensou a intervenção do Órgão Ministerial, uma vez que a demanda não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 03 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, considerando que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, como passo a demonstrar.

A concessão do efeito suspensivo aos embargos é regulada no art. 919 do CPC:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Isso porque, com a edição da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, ao seguro-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio seguro–garantia judicial nº.16.75.0001633.12 (Id. 10981136 do proc. 0809981-62.2019.8.14.0301), que foi apresentado nos embargos, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Com isso, não há como negar que tanto a fiança bancária como o seguro garantia são bens constantes do rol de bens penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal, sendo, pois, suficientes à garantia da Execução Fiscal, uma vez que se equipara ao depósito judicial para fins de garantia do crédito e possibilidade de discussão do mérito via embargos à execução.

Esse é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE 5% DO FATURAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no AREsp 759.358/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 9º, II, E 16, II, DA LEI N. 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.043/14. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS FEITOS EM CURSO. CONEXÃO DO EXECUTIVO FISCAL COM AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 235/STJ. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - A Lei n. 13.043/14, vigente desde 13.11.2014, conferiu nova redação aos arts. 9º, II, e 16, II, da Lei de Execuções Fiscais, para incluir o seguro garantia como meio idôneo para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução. IV - A mencionada norma alteradora ostenta natureza processual, alcançando os feitos em curso, inclusive aqueles cujo indeferimento da oferta deu-se antes da sua vigência. Precedentes. V - O julgamento de uma das ações obsta a reunião por conexão, a teor do disposto no enunciado sumular n. 235/STJ. VI - Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1537513/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

Nessa tessitura, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que consta nos autos documentação fornecida pela própria instituição financeira, sendo o seguro-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.

Ademais, caso não seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos de execução, poderá, a agravante, sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, xx de xx de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020